Tribunal: TJDFT
Processo: 0712085-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. REGIME ESPECIAL. FABRICANTE DE CARNE. ART. 320-E DO DECRETO No 18.955/97. PORTARIA SEF 225/2006. ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE PRODUTORES LOCALIZADOS FORA DA RIDE. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO PELA AUTORA. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERREGNO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. No caso, o Distrito Federal considerou que a autora não preencheu os requisitos para a fruição do regime especial. Contudo, houve decisão proferida pelo pleno do TARF, com efeito ex nunc, que resguardou seu enquadramento no regime diferenciado até o dia 21/10/2014.

2. Por esta razão, concluiu-se que, por ter sido lavrado em setembro/2014, ou seja, antes da cessação do regime especial do artigo 320-D do Decreto no 18.955/1997, deveria o auto de infração ser desconstituído, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e pela existência de situação fática consolidada em razão de provimento administrativo anterior, que autorizou o regime especial à autora.

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

4. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.